Tribunal: TJDFT
Processo: 0715250-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0715250-96.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GILDO CRISPIM NEVES, DIEGO WILSON NEVES SALOMAO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 15625931) opostos por Gildo Crispim Neves contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que, por unanimidade, deu parcial provimento à Apelação Criminal interposta pelo embargante. Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Encaminhem-se os autos, pois, à douta Procuradoria de Justiça, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela Defesa. Brasília/DF, 20 de abril de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator